Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃO DO CONDENADO. INTERESSADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. RESTRIÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O direito a visita do preso não é absoluto ou irrestrito, admitidas, por expressa disposição legislativa, restrições visando à preservação da ordem do estabelecimento prisional.
2. O irmão do embargante foi condenado por roubo. Encontra-se em pleno cumprimento de reprimenda, em regime aberto. O fato inviabiliza a concessão de visitas durante a execução da pena” (Acórdão n.1055095, 20170020120315EIR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: SANDRA DE SANTIS, Revisor: SANDRA DE SANTIS, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2017, Publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: 131/132).
3. Recurso conhecido e improvido.